Tribunal: TJES
Processo: 5004335-80.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004335-80.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LARICIA MOREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade de Justiça no referido pedido.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual alega a autora, em breve resumo, que desde o início da transferência da graduação para a instituição da ré, teve problemas com a grade curricular, posto que o sistema da IES registrava que a aluna cursava o 7º período, quando na verdade cursava o 9º, o que causou diversos transtornos para a realização de algumas matérias. Aduz ainda que inicialmente foi dispensada das matérias junto ao Núcleo de Prática Jurídica da instituição, e posteriormente teve a informação de que a dispensa havia sido invalidada, pois a autora no sistema constava aluna do 7º período.

Relata que diante do erro da IES, no último período foram incluídas diversas matérias o que sobrecarregou a aluna nas atividades acadêmicas, e que tendo apresentado o trabalho de conclusão de curso, obteve nota 6,0, o que resultaria em sua aprovação, mas no sistema do aluno constava reprovada, motivo pelo qual, não teve a oportunidade de participar da colação de grau junto com a sua turma.

No entanto, narra que no dia da colação de grau, que ocorreu de forma online, seu nome foi chamado, o que significa que a aluna estava aprovada. Requer a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da autora a título de danos morais, condenando a ré a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) que deverá ser devidamente acrescida de correção monetária desde a presente data e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recursos inominado (ID 3316290 e 3316295) almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem demonstrado na sentença, evidente que a autora não sofreu meros transtornos, mas sim verdadeiro desrespeito à sua condição de consumidor, pois a ré não soube esclarecer os motivos que a fizeram colocar a acadêmica em período anterior aos demais alunos advindos da outra faculdade, mesmo cursando na mesma turma.

O que se verifica é que ante o erro da grade em inserir as matérias daquele semestre, houve um acúmulo de disciplina, que mesmo diante da promessa que tal fato não iria prejudicá-la, o que se viu foi o final da conclusão do curso, a autora se encontrou em situação frustrante, diante das inconsistências de informações no sistema da faculdade.

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos, sendo o valor arbitrado em conformidade com a finalidade da indenização.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos. Condeno a Recorrente
AESG - ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Já em relação a
ANA LARICIA MOREIRA DOS SANTOS, condeno
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, a qual deixo de exigir, em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.